Tribunal: TJBA
Processo: 8000507-89.2021.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000507-89.2021.8.05.0059 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: APELADA: JOILMA MIRANDA DE SOUZA Advogada: ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL A SERVIDOR ESTADUAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 E 489 DO CPC E ART. 93, IX, DA CF. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PREJUDICADO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000507-89.2021.8.05.0059, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA e JULGAR PREJUDICADO o apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.